Tribunal: TJMT
Processo: 1030533-05.2024.8.11.0000
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030533-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), NATALINO MARIANO MARTINS - CPF: 325.668.401-72 (PACIENTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), NATALINO MARIANO MARTINS - CPF: 325.668.401-72 (PACIENTE), DAYANNE SILVA DE SOUZA - CPF: 092.148.659-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Ratificou o parecer juntado aos autos. Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (RELATOR): Concedo a ordem. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (3º VOGAL): Peço vênia para denegar a ordem (voto anexo). VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o voto Divergente. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o relator. POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, VENCIDOS 3º E 7º VOGAIS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Natalino Mariano Martins contra ato da Segunda Turma Recursal que, ao julgar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Apelação Criminal (crime do art. 32 da Lei 9.605/98), deixou de apreciar pedido tempestivo de sustentação oral, mantendo a decisão recorrida sem facultar a manifestação vocal da defesa em sessão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de análise de pedido tempestivo para realização de sustentação oral em sede de Agravo Interno, especialmente em matéria criminal, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de defesa compreende a faculdade de influir ativamente no convencimento do julgador, sendo a sustentação oral prerrogativa essencial da advocacia e garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.

No caso concreto, o impetrante formulou pedido antecipado e tempestivo para sustentar oralmente suas razões no Agravo Interno, contudo, o recurso foi julgado de forma virtual sem que houvesse manifestação do órgão julgador sobre o pleito, evidenciando prejuízo à defesa.

5.

A Lei nº 14.365/2022, que incluiu o § 2º-B no art. 7º da Lei nº 8.906/1994, assegura expressamente o direito de sustentação oral em Agravo Interno contra decisão monocrática que julga o mérito de recursos, prevalecendo a norma federal sobre eventuais omissões ou restrições de regimentos internos.

6.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais Reunidas deste Tribunal reconhece que o julgamento realizado sem observância de pedido de sustentação oral é nulo por vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida para anular o julgamento do Agravo Interno e determinar a realização de nova sessão com garantia de sustentação oral.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral em sede de Agravo Interno configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

O advogado tem o direito assegurado pelo art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/1994 de realizar sustentação oral em Agravo Interno contra decisão monocrática de relator, devendo o feito ser retirado de pauta virtual para julgamento presencial ou por videoconferência quando houver oposição tempestiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 7º, § 2º-B; Lei nº 9.605/1998, art. 32; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
TJMT, N.U 1000571-48.2025.8.11.9005, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turmas Recursais Reunidas, j. 22/10/2025; TJMT, N.U 1008711-17.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 10/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
criminal impetrado em favor do paciente Natalino Mariano Martins, em face de ato apontado como coator praticado pela Segunda Turma Recursal deste Tribunal. Relata o impetrante que foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, que foi julgado de forma monocrática e redimensionou a pena do paciente. Após, apresentou agravo interno e pugnou antecipadamente pela realização de sustentação oral, contudo, o recurso foi julgado sem a apreciação do pleito de sustentação oral com a manutenção da decisão monocrática.

Sustenta o impetrante a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, argumentando que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e, ao ignorar prerrogativa legal do causídico de expor suas razões oralmente perante o colegiado em agravo interno, descurou das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão da ordem para anular o julgamento e garantir a realização de nova sessão com sustentação oral. A liminar foi deferida.

Cota ministerial aportou no id. 342672388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente writ deve ser conhecido, porquanto preenche os requisitos constitucionais e legais. No mérito, a pretensão do paciente de ver anulado o julgamento do Agravo Interno, em virtude da ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, merece total acolhimento, confirmando-se a medida liminar outrora concedida.

A análise do arcabouço normativo revela que o direito de defesa não se esgota na apresentação de peças escritas, mas compreende o direito de influir ativamente na formação do convencimento do julgador através da sustentação oral, especialmente em matéria criminal onde a liberdade e a dignidade do réu estão em xeque. A Constituição Federal de 1988 é imperativa ao garantir o devido processo legal e a plenitude de defesa:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No âmbito dos Juizados Especiais, embora regidos pelos critérios da celeridade e simplicidade (Lei 9.099/95), tais princípios não podem servir de escusa para o aniquilamento de prerrogativas da advocacia e garantias do jurisdicionado. O pedido de sustentação oral em sede de Agravo Interno, quando formulado tempestivamente, obriga o Tribunal a se manifestar ou a pautar o feito para sessão que comporte tal ato, sob pena de nulidade.

A jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas deste Tribunal de Justiça, em caso análogo, anotou que o silêncio do órgão julgador sobre pedido de sustentação oral importa em vício insanável, conforme se depreende do aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 7º, § 2º-B, DA LEI 8.906/1994 (INCLUÍDO PELA LEI 14.365/2022). JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL MESMO HAVENDO PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MULTA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, posteriormente redistribuído às Turmas Recursais Reunidas. O Impetrante sustenta nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do TJMT, que julgou Agravo Interno em plenário virtual sem facultar a realização de sustentação oral, apesar de pedido tempestivamente formulado, pleiteando novo julgamento em sessão presencial ou por videoconferência, além do afastamento da multa aplicada de 3% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é assegurado ao advogado o direito de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, ainda que inexistente previsão expressa em regimento interno; (ii) estabelecer se a não observância de pedido tempestivo de sustentação oral, com julgamento realizado em plenário virtual, acarreta nulidade do acórdão e o consequente afastamento da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de Turma Recursal é da própria Turma Recursal ou, por analogia ao habeas corpus, das Turmas Recursais Reunidas, conforme Súmula 376 do STJ.

4. A ausência de previsão regimental de sustentação oral não pode afastar direito assegurado em lei federal, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa.

5. O art. 7º, § 2º-B, da Lei 8.906/1994 (incluído pela Lei 14.365/2022) garante expressamente o direito de sustentação oral em Agravo Interno contra decisão monocrática do relator.

6. A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral caracteriza cerceamento de defesa, ensejando nulidade absoluta do julgamento realizado em plenário virtual.

7. A jurisprudência do STF, STJ, TJMT e de outros Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o julgamento realizado em ambiente virtual, sem análise de requerimento de sustentação oral, viola o contraditório e a ampla defesa.

8. Configurada a ilegalidade, impõe-se a concessão da segurança, declarando-se a nulidade do acórdão impugnado, com determinação de novo julgamento fora do plenário virtual e afastamento da multa de 3%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. O advogado tem direito assegurado em lei federal (art. 7º, § 2º-B, da Lei 8.906/1994, com redação dada pela Lei 14.365/2022) de realizar sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator.

2. A ausência de análise de pedido tempestivo de sustentação oral configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgamento.

3. O julgamento de Agravo Interno em plenário virtual, diante de oposição tempestiva da parte para sustentação oral, deve ser anulado, impondo-se novo julgamento em sessão presencial ou por videoconferência.

4. A multa aplicada em razão da interposição do Agravo Interno não subsiste quando reconhecida a nulidade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LV e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei 8.906/1994, art. 7º, § 2º-B (incluído pela Lei 14.365/2022); CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, precedentes sobre sustentação oral em Agravo Interno após Lei 14.365/2022; STJ, AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/05/2015, DJe 10/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1022792-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024; TJMT, Embargos de Declaração em Recurso Inominado nº 1049901-02.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16/09/2024; TJ-DF, EDcl no Proc. 0703051-08.2020.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, j. 11/11/2021.

(N.U 1000571-48.2025.8.11.9005, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turmas Recursais Reunidas, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

No caso, o prejuízo ao paciente é flagrante. Ao deixar de designar sessão virtual para oportunizar a oitiva do impetrante e manter a decisão por maioria em sede de embargos, o órgão impetrado consolidou uma situação de cerceamento de defesa que não pode subsistir.

Nesse diapasão, colaciono outros precedentes que reforçam a necessidade de anulação do julgamento quando o direito de voz é cerceado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO TEMPESTIVO NÃO APRECIADO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito. A parte embargante sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta do julgado por cerceamento de defesa, decorrente da não apreciação de seu pedido tempestivo para realização de sustentação oral. O requerimento para sustentação oral, quando realizado tempestivamente, constitui prerrogativa indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório. A sua não apreciação pelo órgão julgador configura vício insanável que macula o julgamento. O cerceamento de defesa é matéria de ordem pública e constitui nulidade absoluta, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Por essa razão, pode ser arguida e acolhida em Embargos de Declaração, ainda que com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A não apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado pela parte, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta do julgamento, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF). (N.U 1008711-17.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – FORMALIZADO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL ANTECIPADAMENTE – PREJUÍZO EVIDENCIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1027311-18.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ADIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. A ausência de pronunciamento sobre pedido que objetiva assegurar a prerrogativa da sustentação oral, expressamente manifestada, acarreta nulidade do julgamento por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1024673-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Portanto, verificada a ocorrência de nulidade absoluta, os atos decisórios proferidos sem a observância do pedido de sustentação oral devem ser desconstituídos, garantindo-se ao paciente um julgamento que observe fielmente os ritos processuais e as garantias fundamentais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente Habeas Corpus e, no mérito, CONCEDER A ORDEM para confirmar a liminar e anular o julgamento do Agravo Interno de id. 241286660 do feito n. 0000786-92.2019.8.11.0035 e todos os atos subsequentes, determinando que a autoridade coatora realize nova sessão de julgamento pelo colegiado, garantindo-se ao paciente a oportunidade de realizar sustentação oral, mediante prévia e regular intimação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026